Tribunal: STJ
Processo: 0396696-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042825 - CE(2025/0396696-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HERCULES RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON RAMON OLIVEIRA DUARTE - CE046472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
redimensionar a pena imposta ao paciente.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo majorado, em concurso
formal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. Após o julgamento
da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que manteve a
condenação, a defesa impetrou
perante o Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, alegando nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do
rito previsto no
do Código de Processo Penal e vício de
art. 226
fundamentação decorrente de erro fático no acórdão local.
3. A decisão agravada afastou as teses de nulidade da condenação por
entender que o conjunto probatório é composto por elementos autônomos e
que a desconstituição de tais conclusões demandaria revolvimento fático-
probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
mantida com base em outras provas independentes, mesmo diante de eventual
nulidade do reconhecimento pessoal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não merece reforma, pois a condenação fundamentou-
se em provas autônomas e judicializadas, incluindo depoimentos coerentes
das vítimas, anotação da placa da motocicleta e imagens de câmeras de
segurança.
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que eventual inobservância
do rito previsto no
do CPP não invalida a condenação quando
art. 226
existem outros elementos de prova robustos e independentes aptos a
confirmar a autoria.
Documento eletrônico VDA55189521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 55c5350c-c349-49ec-8675-9c6330cdc863

7. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência
probatória demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
na via do
.
habeas corpus
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
VII.
art. 226;
art. 157;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
982.024/RS,
Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.633.460/AM,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg nos
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
EAREsp 2.084.873/SP,
19.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 55c5350c-c349-49ec-8675-9c6330cdc863

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042825 - CE(2025/0396696-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HERCULES RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON RAMON OLIVEIRA DUARTE - CE046472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
redimensionar a pena imposta ao paciente.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo majorado, em concurso
formal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. Após o julgamento
da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que manteve a
condenação, a defesa impetrou
perante o Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, alegando nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do
rito previsto no
do Código de Processo Penal e vício de
art. 226
fundamentação decorrente de erro fático no acórdão local.
3. A decisão agravada afastou as teses de nulidade da condenação por
entender que o conjunto probatório é composto por elementos autônomos e
que a desconstituição de tais conclusões demandaria revolvimento fático-
probatório.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
mantida com base em outras provas independentes, mesmo diante de eventual
nulidade do reconhecimento pessoal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não merece reforma, pois a condenação fundamentou-
se em provas autônomas e judicializadas, incluindo depoimentos coerentes
das vítimas, anotação da placa da motocicleta e imagens de câmeras de
segurança.
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que eventual inobservância
do rito previsto no
do CPP não invalida a condenação quando
art. 226
existem outros elementos de prova robustos e independentes aptos a
confirmar a autoria.
7. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência
probatória demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
na via do
.
habeas corpus
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
VII.
art. 226;
art. 157;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
982.024/RS,
Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.633.460/AM,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg nos
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
EAREsp 2.084.873/SP,
19.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco Hércules Rodrigues da
Silva contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a
ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao paciente.
O agravante foi condenado pela prática de roubo majorado, em concurso
formal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. Após o julgamento da apelação
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que manteve a condenação, a defesa
impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, alegando nulidade no
reconhecimento pessoal por inobservância do rito previsto no
do Código de
art. 226
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

Processo Penal e vício de fundamentação decorrente de erro fático no acórdão local. A
decisão ora agravada afastou as teses de nulidade da condenação por entender que o
conjunto probatório é composto por elementos autônomos e que a desconstituição de tais
conclusões demandaria revolvimento fático-probatório.
O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
desconsiderar que a fundamentação do Tribunal de origem teria se apoiado em premissa
fática inexistente, qual seja, a apreensão da res furtiva em posse do acusado. Alega que a
verificação de tal vício não exige reexame de provas, mas mera constatação de
contradição documental entre a sentença e o acórdão de apelação. Aduz, ainda, a
nulidade do reconhecimento pessoal e cerceamento de defesa por deficiência de defesa
técnica na origem e ausência de intimação pessoal do acórdão.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, reconhecendo-se a nulidade da condenação com a consequente
absolvição do paciente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em análise versa sobre a condenação do agravante por crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo contra duas vítimas que estavam em via
pública. A autoria foi estabelecida com base no reconhecimento efetuado pelas vítimas,
corroborado por imagens de câmeras de segurança que registraram a motocicleta e o
vestuário utilizado pelo agente, bem como pela identificação da placa do veículo e das
características físicas do acusado.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a decisão monocrática teria chancelado um erro fático
do Tribunal de origem, o qual teria justificado a condenação em fatos não ocorridos no
processo, especificamente quanto à posse dos objetos subtraídos. Todavia, a análise do
acórdão recorrido revela que a manutenção da sentença condenatória não se amparou
exclusivamente em elementos acidentais ou em citações de precedentes, mas em provas
robustas e autônomas colhidas sob o crivo do contraditório.
A argumentação defensiva no sentido de que a condenação estaria lastreada
em premissa inexistente não resiste à leitura atenta dos fundamentos da instância
ordinária. Ainda que se pretenda questionar a técnica de transcrição de precedentes, a
manutenção da sentença condenatória não se amparou exclusivamente no trecho citado
pela defesa, mas em robustas provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório. O
acórdão local destacou as declarações firmes e coerentes das vítimas, que detalharam o
modus operandi do crime e descreveram o acusado como sendo "baixinho, gordinho e
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

com bigode", além de mencionarem que ele trajava o mesmo short no momento da
abordagem policial realizada horas após o delito.
Ademais, os elementos de corroboração incluem o registro de câmeras de
segurança que, embora não tenham captado o momento exato da subtração, mostraram o
acusado trafegando na região com características físicas e vestimentas idênticas às
apontadas pelas vítimas. Houve, ainda, a anotação da placa da motocicleta utilizada no
assalto, a qual coincidia integralmente com o veículo conduzido pelo agravante no
momento de sua prisão em flagrante. Portanto, a convicção judicial acerca da autoria
delitiva formou-se a partir de um conjunto probatório multiforme e independente, que
transcende o ato de reconhecimento pessoal propriamente dito.
No tocante à tese de nulidade por inobservância do rito previsto no
do
art. 226
Código de Processo Penal, a decisão agravada está em estrita consonância com o
entendimento consolidado desta Corte Superior. Eventual vício no procedimento de
reconhecimento, seja ele fotográfico ou presencial, não tem o condão de invalidar a
condenação quando esta se encontra amparada em outros meios de prova judicializados e
idôneos. Na hipótese dos autos, a identificação do veículo e o depoimento das vítimas,
corroborados pela prova documental (imagens de monitoramento), constituem lastro
suficiente para a manutenção do édito repressivo.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
TENTADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha
observado o disposto no
do CPP, a condenação não se apoiou
art. 226
exclusivamente no reconhecimento fotográfico do ora agravante, mas
também nos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, tendo os
acusados sido presos, logo após o delito, em local indicado por um dos
corréus, com as roupas, armas e veículo utilizados no momento da conduta
delituosa.
3. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos
autos, que os acusados são os autores do fato delituoso, para se entender de
forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
acostado aos autos, providência vedada na via estreita do writ.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
892.661/SP,
julgado em
DJe de
grifamos.)
30/9/2024,
3/10/2024;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de habeas corpus e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 16 anos, 2
meses e 18 dias de reclusão e 58 dias-multa pela prática de roubo
circunstanciado e extorsão à mão armada. A defesa alegou nulidade do
reconhecimento fotográfico, ilicitude das declarações dos corréus obtidas
por condução coercitiva considerada inconstitucional e ausência de provas
autônomas e independentes para fundamentar a condenação.
3. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento
de que estaria sendo utilizado como sucedâneo de recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo recursal; e (ii) saber se a condenação pode ser
mantida com base em outras provas independentes, mesmo diante de
eventual nulidade do reconhecimento pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
evidente, conforme jurisprudência consolidada.
6. A tese de nulidade das declarações dos corréus, obtidas por condução
coercitiva, não foi enfrentada pela instância de origem, impedindo a análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
7. Quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, a condenação foi
fundamentada em outras provas consistentes e convergentes, como o
depoimento detalhado da vítima em juízo, que identificou o paciente e
descreveu com precisão a dinâmica dos fatos, reforçando a validade do
reconhecimento judicial.
8. A jurisprudência desta Corte admite que, mesmo que o reconhecimento
pessoal tenha sido realizado em desacordo com o
do CPP, a
art. 226
condenação pode ser mantida se houver outras provas independentes e
suficientes para sustentá-la.
9. Não cabe a concessão de habeas corpus de ofício como sucedâneo
recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
evidente.
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

2. A condenação pode ser mantida com base em outras provas independentes
e suficientes, mesmo que o reconhecimento pessoal tenha sido realizado em
desacordo com o
do CPP.
art. 226
3. Não cabe a concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar a
inadmissão de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 226;
art. 157;
art. 386,
VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min.
982.024/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.03.2025;
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.633.460/AM,
Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg nos
Min.
EAREsp 2.084.873/SP,
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 19.12.2022.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
225.368/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
10/12/2025,
15/12/2025;

A pretensão de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias para
acolher a tese de insuficiência de provas ou de nulidade da condenação demandaria,
inevitavelmente, uma incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos
autos. Tal providência é vedada na via estreita do
o qual não se presta
habeas corpus,
como substitutivo de revisão criminal para o reexame amplo de fatos e provas que já
foram objeto de análise exauriente em sede de apelação.
Quanto às alegações de cerceamento de defesa e deficiência técnica, observa-
se que o paciente foi devidamente assistido por defesa constituída e, posteriormente, pela
Defensoria Pública, que interpôs o recurso cabível e apresentou as razões pertinentes. A
ausência de intimação pessoal do réu sobre o acórdão da apelação não configura
nulidade, uma vez que a legislação processual e a jurisprudência desta Corte dispensam
tal formalidade quando o acusado está assistido por defensor, sendo suficiente a
publicação da decisão no órgão oficial.
Por fim, ressalto que a concessão de
de ofício constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se
configura no presente caso quanto ao mérito da condenação.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:43
Código de Controle do Documento: dc397bca-7b88-4cde-b8e5-82805045c433

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.825 / CE
Número Registro: 2025/0396696-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00532797620218060112 4883012021 532797620218060112
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON RAMON OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADO
: ANDERSON RAMON OLIVEIRA DUARTE - CE046472
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO HERCULES RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO HERCULES RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON RAMON OLIVEIRA DUARTE - CE046472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55148920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:29
Código de Controle do Documento: 39206a26-ed81-4c0a-bcd9-e70b0a403aab

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:29
Código de Controle do Documento: 39206a26-ed81-4c0a-bcd9-e70b0a403aab